Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722566-97.2018.8.07.0001 APELANTE: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, ADRIANO JOSE BORGES SILVA APELADO: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição dos i. Advogados de ambas as partes (ids. 16883741 e 17652567) para sustentação oral na 12a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora